Tribunal: TJSP
Processo: 0005152-87.2011.8.26.0052
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Crescenti Abdalla
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. Recurso em Sentido Estrito defensivo.
DESPRONÚNCIA. Impertinência. Decisão bem exarada. Prova de materialidade e indícios suficientes de autoria a remeter o julgamento ao Tribunal do Júri. Estado de necessidade não caracterizado de plano. Manutenção das qualificadoras, não manifestamente descabidas ou improcedentes.
DESPROVIMENTO.